Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TEMA 1169/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA ATENDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O APELANTE. AÇÃO COLETIVA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. CARÁTER COLETIVO DA EXECUÇÃO PRESERVADO. ART. 98 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 8o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 823. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA ORIGINÁRIA. AUSENTE.SENTENÇA ANULADA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS DO CONTIDO NA APELAÇÃO.

1. Inexiste controvérsia no presente caso a respeito da questão da necessidade de liquidação de sentença prévia ao início do cumprimento da sentença coletiva, a ser debatida pelo tema repetitivo 1169/STJ, que justifique a determinação de suspensão do curso processual.

2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.

3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (CF/88, art. 8o, III).

4. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do iniciar de outras execuções (CDC, art. 98)

5. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823 do STF).

6. A associação imediata da identificação dos beneficiários com a liquidação e a execução individuais é incompatível com o art. 98, do CDC.

7. O cumprimento de sentença promovido pelo Sindicato, identificando-se 10 de seus filiados, em litisconsórcio, não desnatura o caráter coletivo da execução, de forma que o Sindicato tem legitimidade para propor o cumprimento de sentença originário, de pretensão coletiva, em substituição aos filiados identificados na petição inicial, conforme expressamente o autoriza o art. 8o, III, da CF e conforme entendimento sedimentado pelo c. STF, no Tema 823.

8. Verificada a natureza coletiva do cumprimento de sentença, pode o Sindicato, como legitimado extraordinário, requerer, em favor dos substituídos, o pagamento da quantia devida pelo Distrito Federal, inexistindo, na hipótese, execução de pretensão individual, em caso de sentença condenatória coletiva (direito coletivo em sentido estrito).

9. O fato de o sindicato, em substituição processual, ter promovido o cumprimento de obrigação decorrente de ação coletiva não induz prevenção do Juízo que proferiu a condenação genérica, tendo em vista que sobressai, na atual fase, o interesse de sujeitos determinados, mitigando-se a competência do juízo que proferiu a sentença originária. Assim, na execução, apesar de proposta pelo sindicado a fim de tutelar direitos individuais homogêneos, há nítida prevalência do interesse meramente privado de cada parte identificada no cumprimento de sentença e beneficiada pelo título judicial genérico. Desse modo, a distribuição dar-se-á de forma aleatória, excepcionando-se, por inexistir interesse apto a justificá-la, a regra geral da prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial, consoante disposta no art. 516, II, do CPC. (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

10. É de se ressaltar, outrossim, que a admissão da distribuição aleatória, nas hipóteses como a presente, visa a atender à política judicial, evitando a concentração de diversas execuções de cada um dos titulares do direito no juízo prolator da sentença originária, em claro prejuízo à racionalidade e à celeridade.

11. Recurso conhecido e provido.